Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729359-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de CARTÃO BRB S.A. (BRBCARD), processo n. 0736700-85.2025.8.07.0001, na qual indeferiu a liminar, o fazendo nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que realizou junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que revogou a referida autorização e notificou o réu. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo no 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. Confira-se um precedente: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida. 5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423756, 07368409520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré, via domicílio judicial eletrônico, valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que teria solicitado extrajudicialmente o cancelamento de autorização de débito automático em conta-corrente salário, referente ao parcelamento automático do saldo devedor de faturas de cartão de crédito cancelado. Alega que, mesmo após a revogação da autorização e notificação da instituição financeira, os descontos continuaram a ser realizados. Argumenta que a decisão estaria equivocada, pois não se trata de mútuo bancário, mas de autorização de débito em conta-corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito, matéria regulada pela Resolução BACEN no 4.790/2020, a qual assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Sustenta que a manutenção dos descontos comprometeria sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Aduz, ainda, que a cláusula de irrevogabilidade da autorização seria abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e que a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reconheceria a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em tais hipóteses. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os descontos em conta-corrente até o julgamento final do agravo. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. No caso concreto, fazendo um exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, consoante documento de ID 242673353, a parte agravante formalizou, em 22/05/2025, pedido de revogação da autorização de descontos em conta-corrente (contratos n. 0190268600000000 e 01902686036737701), todavia, como se vê do extrato bancário de ID 242952639, referente ao mês de junho/2025, foram realizados descontos em conta, no caso, DEBITO CARTAO BRB – DOC: 902686 - R$ 3.743,72 e DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000 - R$ 1.629,53, resultando em saldo zerado na conta do agravante. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ G.N. No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMETE DESCONTADOS. NATUREZA SATISFATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos compulsórios em conta corrente de consumidora em situação de superendividamento, apesar do cancelamento da autorização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da autorização para descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 na suspensão dos descontos não autorizados e (iii) análise do pedido de restituição imediata de todos os valores já descontados pelo banco. III. Razões de decidir 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida. 4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1085 confirma que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização, sendo possível sua revogação pelo titular da conta. 5. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos atingem parcela significativa da renda da agravante, comprometendo sua subsistência. 6. Medida de suspensão dos descontos tem natureza precária e é plenamente reversível. 7. O pleito de restituição de todos os valores descontados desde a suposta data do requerimento administrativo de inibição não prospera na estreita via processual eleita, ante a natureza satisfativa da pretensão e por necessitar da plena instrução da lide para se apurar a regularidade ou não desses descontos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar e apenas determinar ao agravado que suspenda os descontos em conta corrente objeto de cancelamento da autorização pela agravante, sob pena de multa. (Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrados os requisitos autorizadores da liminar. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, defiro a liminar, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, que, no prazo de cinco dias (corridos) suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da agravante (contratos n. 0190268600000000 e 01902686036737701), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado indevidamente. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Expeça-se mandado de intimação por Oficial de Justiça, uma vez que a parte recorrida é parceira para intimação, e isso pode ensejar indesejado prolongamento do prazo para o cumprimento da presente liminar. Intime-se o agravado, via sistema, para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator